Tribunal: TJDFT
Processo: 0745861-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745861-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARMOLUZ MARMORARIA SANTA LUZIA LTDA EMBARGADO: BARIALIMENTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por MARMOLUZ MARMORARIA SANTA LUZIA LTDA., contra o acórdão de ID 68290067. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador